Tribunal: TJSP
Processo: 2011523-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Conta de Participação
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de dissolução total de sociedade em conta de participação com apuração de haveres c.c. pedido liminar de desconsideração da personalidade jurídica e arresto cautelar – Decisão de origem que indeferiu a antecipação de tutela relativa à desconsideração da personalidade jurídica em caráter liminar – Inconformismo do autor – Não acolhimento - Não está claro se os

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de dissolução total de sociedade em conta de participação com apuração de haveres c.c. pedido liminar de desconsideração da personalidade jurídica e arresto cautelar – Decisão de origem que indeferiu a antecipação de tutela relativa à desconsideração da personalidade jurídica em caráter liminar – Inconformismo do autor – Não acolhimento - Não está claro se os requisitos do art. 50, do CC, foram preenchidos em relação à Esser Austrália, sócia ostensiva da sociedade em conta de participação firmada com o autor – Situação financeira crítica do GRUPO ESSER ou da sócia ostensiva (Esser Austrália Empreendimentos Imobiliários LTDA.), por si só, não revela uso indevido da referida pessoa jurídica, com o propósito de lesar credores ou praticar ilícitos de qualquer natureza – Fundamentos que levaram à desconsideração da personalidade jurídica de outras sociedades pertencentes ao GRUPO ESSER não são aplicáveis em relação à Esser Australia - Decisão mantida – Recurso desprovido.